Tribunal: STF
Processo: MS 27656
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-09
Data de publicação: 2009-12-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Concessão de liminar em 
   processo de mandado de segurança. Inadmissibilidade. Aplicação da 
   súmula n° 622. Superveniência do art. 10, § 1°, da Lei n° 
   12.016./2009. Inaplicabilidade a decisão de data anterior ao 
   início de sua vigência. Recurso não conhecido. Embora a lei 
   processual incida de imediato, o regime de recorribilidade é o da
   lei vigente à data da prolação do ato decisório.